Tribunal: TJBA
Processo: 0006642-88.2012.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0006642-88.2012.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABRICIO MARTINS PADRO COSTA

Advogado(s)
:
DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA

ALB-06

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO POR FALHA NA INTIMAÇÃO DA VÍTIMA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Apelação criminal do Ministério Público contra sentença que absolveu o réu Fabrício Martins Prado Costa do crime de extorsão, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas da materialidade e da autoria.

1.2.
Fato relevante.
O réu foi denunciado por crime de extorsão praticado em 16 de fevereiro de 2012, por volta das 20h00, na residência da vítima situada na Rua Anísio Teixeira, nº 37, bairro Novo Horizonte, Barreiras/BA, onde foi preso em flagrante delito por constranger Djalma Oliveira dos Santos, mediante grave ameaça, a efetuar o pagamento de quantia indevida no valor de R$ 266.401,00 (duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e um reais). A denúncia também imputou ao réu o crime de usura (art. 4º-A da Lei 1.521/51) em concurso material com o crie de extorsão. Na audiência de instrução realizada em 26/07/2023, a vítima não compareceu devido à frustração da intimação telefônica. O Ministério Público requereu intimação presencial no endereço anteriormente fornecido, mas o pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, que prosseguiu com a instrução sem ouvir o ofendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de acusação quando o Ministério Público forneceu endereço completo e telefones da vítima, o cartório tentou intimá-la apenas por telefone sem sucesso, e o juízo
a quo
indeferiu o pedido ministerial de intimação pessoal no endereço fornecido, prosseguindo com a instrução sem ouvir o ofendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Penal estabelece em seu art. 201 que sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração. O § 1º prevê que "se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade", enquanto o § 2º determina que o ofendido será comunicado dos atos processuais, incluindo "à designação de data para audiência". Ambos os dispositivos pressupõem intimação adequada do ofendido, não admitindo exceções baseadas em dificuldades de intimação quando há endereço disponível.

4.O Ministério Público cumpriu rigorosamente todas as determinações judiciais, fornecendo dados completos e atualizados da vítima, incluindo endereço e telefones. A frustração da intimação telefônica não exime o cartório do dever de tentar a intimação presencial.

5.O fundamento utilizado pelo juiz da 1ª Vara Crime de Barreiras no sentido de que "o Ministério Público não pode promover intimação por tentativa e erro" é juridicamente inadequado, pois não houve tentativa e erro, mas sim falha na execução do ato processual pelo cartório.

6.Em crime de extorsão, o depoimento da vítima possui relevância crucial, pois ela é quem pode relatar as ameaças sofridas, o constrangimento exercido pelo agente e as circunstâncias da coação.

7.O próprio TJBA já enfrentou situação semelhante no Mandado de Segurança nº 8000315-13.2019.8.05.0000, de relatoria do eminente Desembargador Eserval Rocha, reconhecendo que inexiste previsão legal para desistência implícita de requerimento de prova já deferido, violando os princípios do contraditório e do devido processo legal.

8. Portanto, a ausência da intimação do ofendido sucumbe o contraditório e a paridade de armas e viola um dos princípios mais importante do direito penal, tornando evidente o cerceamento da acusação.
Preliminar acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Preliminar acolhida para
declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para intimação pessoal da vítima e realização de nova audiência de instrução.

Tese de julgamento:
"1. Constitui cerceamento de acusação o indeferimento sem fundamentação idônea de intimação pessoal da vítima quando frustrada a intimação telefônica, havendo endereço disponível nos autos. 2. O art. 201 do CPP não admite exceções baseadas em dificuldades de intimação quando há dados completos da vítima fornecidos pela acusação. 3. Em crimes de extorsão, o depoimento da vítima possui relevância essencial para demonstração das ameaças e circunstâncias da coação."

______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 201 e 386, VII; CP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8000315-13.2019.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal, DJE 28/03/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

0006642-88.2012.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, nos quais figuram como Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
e Recorrido

FABRÍCIO MARTINS PRADO COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHER A PRELIMINAR LEVANTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
, para anular a audiência de instrução e todos os atos subsequentes, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .